Tribunal: TJDFT
Processo: 0749129-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749129-89.2022.8.07.0001 RECORRENTES: ISAC MENDES SIRQUEIRA, KEILLA LIMA SIRQUEIRA, MIRIAN DOS SANTOS LIMA RECORRIDA: GISELLE SILVA LIMA AKIMOTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DOS RÉUS. REJEITADA. MÉRITO. INTERDITO PROIBITÓRIO. AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO IMINENTE. DEMONSTRAÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA PARA ASSEGURAR O LIVRE USO E DISPOSIÇÃO DO IMÓVEL. CABIMENTO. 1. A sentença recorrida apresentou, de forma clara e precisa, os motivos pelos quais julgou procedente o pedido contido na petição inicial desta ação de interdito proibitório, razão pela qual se revela incabível a anulação desse comando judicial por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. A prova testemunhal e a inspeção judicial no imóvel objeto da lide não correspondem a elementos probatórios relevantes para o deslinde da demanda, motivo pelo qual o indeferimento da realização desses meios de prova não acarreta cerceamento do direito de defesa dos réus, considerando, ainda, a suficiência dos documentos já contidos nos autos para o julgamento da causa. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. O interdito proibitório corresponde a ação judicial adequada para evitar que o agressor concretize as ameaças feitas à posse exercida pela vítima, tendo, dessa forma, caráter preventivo e função de impedir a prática iminente de atos de turbação ou esbulho, garantindo o regular exercício dos direitos possessórios por parte do proprietário ou possuidor direto/indireto. 4. Tendo em vista que as provas anexadas aos autos são suficientemente fortes para demonstrar as ameaças concretas sofridas pela autora e a iminência da prática de atos de turbação ou esbulho, revela-se adequada e cabível a proteção possessória deferida na r. sentença para viabilizar a regular utilização e disposição do imóvel pela sua legítima proprietária e possuidora indireta. 5. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 371 do CPC, ao argumento de que teria ocorrido cerceamento do direito de defesa ante a negativa de produção de prova testemunhal e de inspeção judicial no imóvel objeto da presente lide. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igualmente o apelo não deveria seguir quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 371 do CPC, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma o especial não poderia transitar em relação à arguida divergência interpretativa. Isso porque “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027